Tribunal: TJSP
Processo: 2078692-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Aplicação da multa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/15 – Afastamento – Ausência de provas de que a agravada tenha tentado ocultar bens passíveis de penhora – Pedido de penhora em relação a mensalidades escolares recebidas pela ré –

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Aplicação da multa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/15 – Afastamento – Ausência de provas de que a agravada tenha tentado ocultar bens passíveis de penhora – Pedido de penhora em relação a mensalidades escolares recebidas pela ré – Inviabilidade – Providência quanto à intimação dos pais do alunos que redundaria em imposição de obrigação a terceiros que sequer compõem a lide – Possibilidade, ademais, de comprometimento da atividade empresarial da ré – Indeferimento mantido – Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2078692-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXIPRINT EDITORA LTDA, é agravado ALVES E DUARTE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que
declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39013
AGRV. REGIMENTAL No: 2078692-81.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: MAXPRINT EDITORA LTDA
AGVDO.: ALVES E DUARTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de
instrumento Razoabilidade Aplicação da multa nos termos
do art. 774, parágrafo único, do CPC/15 Afastamento
Ausência de provas de que a agravada tenha tentado ocultar
bens passíveis de penhora Pedido de penhora em relação a
mensalidades escolares recebidas pela ré Inviabilidade
Providência quanto à intimação dos pais do alunos que
redundaria em imposição de obrigação a terceiros que sequer
compõem a lide Possibilidade, ademais, de comprometimento
da atividade empresarial da ré Indeferimento mantido
Regimental não provido.
Trata-se de agravo regimental tirado por Maxprint Editora
LTDA contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, mantendo-se a
r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de fixação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, bem como a penhora de 50% das
mensalidades escolares pagas pelos alunos da devedora.
Propugna o agravante a impossibilidade de julgamento do
agravo de instrumento de forma monocrática; que os julgados colacionados na
r. decisão não retratam recursos repetitivos tampouco se enquadram à
hipótese dos autos. No mais, insiste que a agravada não trouxe qualquer
justificativa acerca da falta de indicação de bens passíveis de penhora; que
referidas circunstâncias autorizam a imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça; que os recebíveis das mensalidades dos alunos
configuram o único ativo da escola; que tal providência é cabível ao menos em
relação à verba honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, é de se salientar que a Súmula 568/STJ autoriza
ao relator a julgar monocraticamente, para dar ou negar provimento ao
recurso, quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Portanto,
a decisão está de acordo com a mencionada Súmula do STJ, hipótese
amplamente admitida no âmbito daquela corte (v. AgInt no AREsp
1451586/SP, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2019; AgInt no AREsp
1456753/SP, rel. min. Sérgio Kukina, j. 24.06.2019; AgInt no AREsp
1128789/SP, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.09.2018).
No mais, os reiterados argumentos trazidos pelo agravante
não prosperam, não merecendo qualquer reparo a r. decisão monocrática,
conforme a seguir: “Superado o pedido preliminar de nulidade, no que diz
respeito à pretensão da multa nos termos do art. 774, parágrafo único, do
CPC/15, embora realmente fosse a executada intimada a indicar bens
passíveis de penhora (pág. 65 dos autos de origem), não há, por ora, qualquer
elemento concreto de ocultação de bens, especificamente com o propósito de
frustrar o feito executivo e, consequente, caracterizar em ato atentatório à
dignidade da justiça.
Em suma, a exemplo do que decidiu o d. magistrado de
origem, não vejo indícios quanto à conduta omissiva que seja apta à
caracterização da multa prevista no art. 774, V, e parágrafo único do CPC,
tratando-se, na realidade, de típica situação de insolvência da parte
executada.
E também, confira-se julgado desta E. 34a Câmara de Direito
Privado: “Cumprimento de sentença. Imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça em razão da não indicação de bens passíveis de
penhora. Justificativa apresentada pela agravante para o desatendimento da
providência. Ausência de elemento subjetivo. Sanção afastada. Agravo
provido” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, rel. Nestor Duarte, j.
25.8.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por seu turno, a pretensão de que se oficie diretamente aos
pais responsáveis pelo pagamento das mensalidades dos alunos que
frequentam a ré se traduz em medida que não só impõe obrigações a terceiros
que sequer compõem a lide, mas também tem o potencial de inviabilizar a
atividade empresarial da ré e, como corolário, a própria satisfação do crédito
perseguido nesta ação.
Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir: “Execução de
título extrajudicial. Penhora de recebíveis da executada perante terceiros.
Espécie de constrição que se assemelha à penhora de faturamento da
empresa devedora. Acolhimento da insurgência para afastar tal penhora, pois
não observado o disposto no art. 866 do CPC/15 Recurso a que se dá
provimento” (TJSP, AI n. 2198062-88.2019.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, rel. Mauro Conti Machado, j. 08.01.2020).
Em suma, em sucedâneo ao procedimento previsto no art. 866
do CPC, apesar da admissibilidade da penhora dos créditos da empresa, ela
não deve inviabilizar a atividade empresarial, em observância ao princípio da
continuidade da empresa, razão pela qual é caso mesmo de ser indeferido o
pleito nos moldes pretendidos pela agravante” (págs. 120/123).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art.
1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10484
Agravo Interno Cível no 2078692-81.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maxiprint Editora Ltda
Agravado: ALVES E DUARTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Após análise dos autos, com a devida vênia da eminente relatora, ouso
divergir de suas conclusões no que tange a possibilidade de penhora sobre percentual
das mensalidades escolares recebidas pela Agravada, vez que, nesse particular, entendo
ser plenamente possível a penhora das referidas mensalidades, por constituírem o
faturamento da empresa devedora, conforme expressa previsão do artigo 835, inciso X,
e artigo 866, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os,
esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo
em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
Ressalte-se que, no caso em testilha, não houve oferta de outros bens
passíveis de penhora por parte da Agravada, restando infrutífera a tentativa de bloqueio
financeiro via BacenJud, sendo certo, ainda, que não há qualquer indício ou prova
contundente de que a penhora de percentual sobre o faturamento da Agravada tornará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviável o exercício de sua atividade.
Diante deste cenário, tenho para mim que o recurso deve ser parcialmente
provido, admitindo-se a constrição das mensalidades escolares até o limite de 30%
(trinta por cento) dos valores recebidos a este título, com vistas à eficácia do processo
executivo e satisfação do crédito da Agravante, encontrando-se referido percentual em
consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar
qualquer inviabilidade ao exercício das atividades da Agravada.
O tema não é novo para esta 34a. Câmara de Direito Privado. Senão,
vejamos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
CONSUMO.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL E
MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
IMPOSTA,
BLOQUEIO
ELETRÔNICO
INFRUTÍFERO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL
DO FATURAMENTO DA EMPRESA, NOS TERMOS DO ART. 835 e
866, X, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
Agravo de instrumento improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2141827-09.2016.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro: 23/09/2016)
Extrai-se do voto da relatora que:
Ora, diante da inviabilidade da disposição dos bens por se tratar de fundação
(fls. 235) e além da frustração do bloqueio eletrônico quando se encontra em
plena atividade, não resta outro caminho para a satisfação do crédito do
agravado a não ser a penhora do faturamento da agravante, ainda que de
forma parcial.
Aliás, a correção da decisão agravada para que a penhora fosse de forma
parcial foi determinada no r. despacho de admissibilidade do presente
recurso, da lavra do i. Desembargador TADEU OTTONI, que, nos termos do
art. 866 do NCPC (fls. 238) e que aqui fica mantida, pelo que o percentual de
30% se mostra razoável diante das peculiaridades do caso e não há prova
contundente de que torne inviável o exercício da atividade da agravante.
Respeitado, assim, o § 1o do art. 866 do CPC: “O juiz fixará percentual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial”.
Embora não se discorde de que o Código de Processo Civil adota o princípio
da menor onerosidade para o devedor (art. 805/NCPC), não se pode olvidar
que também adota o da facilidade e celeridade quanto ao modo de satisfação
do débito, não podendo o credor, por seu turno, ser onerado indevidamente,
além da demora na quitação do valor executado de que já padece. Ou seja, o
princípio da menor onerosidade ao devedor não afasta a possibilidade de o
juiz examinar se o credor terá segurança para alcançar o seu crédito.
Na hipótese vertente, as razões da agravante não tem o condão de reformar a
decisão agravada, que regularmente intimada, quedou-se inerte no
pagamento da obrigação imposta. Portanto, não traz a agravante nenhuma
razão plausível e séria que desse ensejo a reforma da decisão agravada, pois,
ao contrário do alegado, plenamente possível que a penhora recaia sobre
faturamento da empresa, em caráter excepcional e na ausência de indicação
de bens de fácil alienação, devendo ser evitada somente quando a medida
efetivamente puder comprometer a empresa, o que não restou demonstrado
nos autos”.
Trazemos à baila outros precedentes deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Decisão deferiu a penhora de 30% dos valores brutos recebidos pela
executada a título de mensalidade pela prestação dos serviços educacionais
por meio dos estabelecimentos de ensino superior, nível médio, técnico
profissionalizante, pós graduação e pesquisa, Faculdade de Medicina,
Hospital de Ensino, Centro de Saúde Escola e Hospital Municipal
Universitário de São Bernardo do Campo
Impenhorabilidade da
integralidade da receita auferida pela agravante Questão preclusa - Recurso
não conhecido (art. 932, III, do CPC/15) *AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial Decisão deferiu a penhora de 30% dos
valores brutos recebidos pela executada a título de mensalidade pela
prestação dos serviços educacionais por meio dos estabelecimentos de
ensino superior, nível médio, técnico profissionalizante, pós graduação e
pesquisa, Faculdade de Medicina, Hospital de Ensino, Centro de Saúde
Escola e Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo
Percentual
não
incide
sobre
repasses
governamentais

Impenhorabilidade da verba composta por mensalidades escolares que
não restou comprovada Recurso negado. Recurso negado, na parte
conhecida.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2226113-80.2017.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
“RECURSO-AGRAVO DE INSTRUMENTO-EXECUÇÃO DE TITULO
JUDICIAL-DETERMINADO O DEPÓSITO MENSAL EQUIVALENTE
A 30% DA RECEITA DAS MENSALIDADES ESCOLARES DA
RECORRENTE- ARGUMENTO DE QUE A PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO
INVIABILIZARÁ
A
CONTINUIDADE
DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATIVIDADES
DA
RÉ-
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE
NA
CONSTRIÇÃO QUE DEVE APENAS SER REDUZIDA EM SEU
PERCENTUAL-RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0025832-31.2006.8.26.0000; Relator (a): Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Novo
Horizonte - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2007; Data de
Registro: 16/02/2007)
Quanto ao pedido de expedição de ofício aos pais responsáveis pelo
pagamento das mensalidades dos alunos, acompanho o entendimento da relatora no
sentido de que não há como impor a terceiros que sequer integram a lide qualquer tipo
de obrigação ou ônus.
A penhora deverá, neste caso, seguir a determinação contida no § 2o do
artigo 866 do Código de Processo Civil, in verbis:
“§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à
aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes
mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.”
Ante o exposto, data maxima venia, abro divergência em relação ao voto da
eminente Relatora, para dar parcial provimento ao recurso, a fim de deferir a penhora
até o limite de 30% (trinta por cento) da receita relativa às mensalidades escolares
recebidas pela Agravada.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
11D3B29F
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 11DC35CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078692-81.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.